Tribunal: TJDFT
Processo: 0712867-46.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-28
Data de publicação: 2022-08-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ILEGALIDADE EM PROCESSO DE LOTEAMENTO. ASSEMBLEIA CONDOMINIAL. VOTAÇÃO SEM PARTICIPAÇÃO DE INTERESSADO. PROVA INSUFICIENTE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Consoante a regra estática de distribuição do ônus da prova, incumbe ao autor comprovar o fato constitutivo de seu direito e ao réu os fatos desconstitutivos, modificativos ou extintivos (art. 373, I e II, CPC).
2. In casu, as questões de fato não estão suficientemente delineadas a permitir um juízo de valor a respeito da alegada ilegalidade da pretensão da ré de dispor sobre regras de loteamento internas. Nem mesmo a alegação de que a agravante não integraria a associação de moradores estaria suficientemente comprovada.
3. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.